Tribunal: TJMT
Processo: 1006515-47.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APELO NÃO CONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO – SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhida os embargos para suprir o vício apontado, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o não conhecimento do apelo.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por COMERCIAL BAROZZI LTDA - EPP, contra a decisão de ID. 107722996, Recurso de Apelação n° 1006515-47.2020.8.11.0003, exarado por este relator, que não conheceu do recurso interposto pela Embargada.
A Embargante aduz que a decisão embargada restou omissa ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.
Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, pronunciando-se acerca do ponto omitido, para majorar os honorários de sucumbência.
A Embargada, em sede de contraminuta, pugna pela rejeição dos embargos de declaração.
É relatório.
Decido.
Segundo dispõe o §2o, do artigo 1.024, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Portanto, passo a decidi-lo monocraticamente.
É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022, do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Como sabido, os aclaratórios servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou à rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
Pois bem.
A Embargante aduz que a decisão que não conheceu do recurso de apelação, interposto pela Embargada, restou omissa, vez que não se pronunciou quanto à majoração dos honorários em sede recursal.
Insta apontar a pertinência da oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 11°, NCPC.
No decisum restou consignado o não conhecimento do recurso de apelação interposto pela Embargada e, por consequência, mantida a sentença que julgou procedente o pleito autoral e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.
Assim, em razão do não conhecimento do apelo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono da Apelada/Embargante, que ora majoro para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.
Neste sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO DEVEDOR E O CONDENA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SEDE RECURSAL – CONSTATAÇÃO – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Devem ser acolhidos declaratórios para sanar omissão quanto à imperativa majoração de honorários advocatícios na sede recursal no caso de não conhecimento de Recurso de Apelação Cível interposto pelo devedor sucumbente contra sentença de improcedência dos Embargos à Execução por ele opostos. (N.U 0003378-40.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL –ART. 85, §11, DO CPC – POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
3. Vício sanado, embargos acolhidos. (N.U 0008621-47.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).
Desta forma, verificada a existência de omissão do decisum embargado, devendo integrar a decisão a majoração dos honorários advocatícios devido pela Embargada ao patrono da Embargante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Posto isso, acolho os presentes aclaratórios, sanando a omissão apontada, nos termos da fundamentação, a qual passa a integrar os fundamentos da decisão embargada.
Com o trânsito em julgado desta decisão reclassifique-se os autos para Recurso de Agravo Interno.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator